Tribunal: TJES
Processo: 5012971-94.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012971-94.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO GUILHERME VELOSO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012971-94.2023.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
PABLO GUILHERME VELOSO
RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
Narra a parte autora ter adquirido pacote de viagem perante a empresa ré, mas, por motivos particulares, solicitou o cancelamento do negócio e a restituição dos valores desembolsados (5 parcelas de R$ 815,67, totalizando a quantia de R$ 4.078,35). Afirma que apesar de a ré ter recebido a solicitação, manteve-se inerte quanto ao prosseguimento da devolução. Requer a compensação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral e condenou a ré à restituição do valor desembolsado. Com isso, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, almejando, em resumo, a indenização por danos morais. Ausência de contrarrazões, apesar da regular intimação direcionada à parte ré.

(3).
A controvérsia versa sobre o possível reconhecimento de dano moral na hipótese de demora na restituição dos valores desembolsados pelo consumidor quando este exerce a desistência do negócio. Nota-se, na situação dos autos, que restaram comprovadas as tentativas da parte autora, ora recorrente, em buscar uma solução extrajudicial perante a empresa ré, inclusive obtendo resposta de que a sua situação seria repassada ao setor financeiro a fim de obtenção da restituição. Constata-se que o transtorno suportado pela parte consumidora, a partir de sua intensa busca na resolução na seara administrativa e sem a adequada contrapartida da empresa prestadora de serviços, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando a lesão extrapatrimonial. No detalhe, a solicitação de cancelamento/reembolso foi realizada em 29/04/2023, isto é, em tempo hábil, já que a viagem ocorreria apenas entre 09/2023 - 11/2023. Não há, desde então, a notícia de que o reembolso de valores foi realizado pela ré/recorrida, sendo ausente o comprovante de devolução nos autos. O tempo de espera para a resolução do problema, portanto, é excessivo, evidenciando o descaso da parte ré, que reteve indevidamente os valores desembolsados pela parte consumidora, a partir de sua desistência do pacote turístico.
Daí, a partir das consequências extraordinárias, reforça-se a existência do dano moral no caso dos autos. Em relação ao
quantum
, ao aquilatar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor indenizatório para a compensação do dano moral deve ser fixado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(4).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de condenar a parte ré (HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A) a pagar ao autor (PABLO GUILHERME VELOSO) a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, acrescido de juros legais a partir da citação.
No mais, sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)